Tribunal: TJES
Processo: 0000078-40.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000078-40.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THANAILDO RIBEIRO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
PO
SSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.

AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1.
O
s fundamentos utilizados pelo juízo para

desvalorar
a
culpabilidade
do réu
estão
desvinculad
o
s do contexto fático
descrito nos autos e
não se prestam a exasperar a pena
inicial.

2. Pena
redimensionada para

03 (três) anos e 09 (nove) meses

de
reclusão e
10
0 (
cem)
dias-multa.
Mantido o regime inicial fechado, por ser reincidente.

3.
Recurso
conhecido
e

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00078
-
40
.
20
2
4
.8.08.00
06

AP
ELANTE
:
THANAILDO RIBEIRO SOUZA

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta
por
THANAILDO RIBEIRO SOUZA
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara Criminal
de
A
racruz (ID 9096379),
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenand
o
o
acusado

como incurso
nas sanções do art.
1
6
da Lei nº
10.826/03,
à
pena de

0
4
(
quatro
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de

150 (cento e cinquenta)
dias-multa.

Em suas razões
(ID 10128699), a nobre defesa

pugna pela
reforma da sentença, especificamente em relação à primeira etapa do cálculo dosimétrico, a fim de
afastar a análise negativa da culpabilidade e fixar
a pena-base no patamar mínimo legal ou próximo a este.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID 10228699). Em seguida, o Parecer Ministerial no mesmo sentido (ID 11161850).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia dá conta de que
no dia 14/
02/
2024, por volta das 23h28min, policiais militares realizavam patrulhamento na Rua Cidade de Maceio,
no

bairro
Itaputera,
em

Aracruz
, local
conhecido pela
intensa prática de tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado, já conhecido pela guarnição, com um volume na cintura.

Dada
voz de abordagem e em busca pessoal,
os agentes da lei
encontraram uma arma de fogo de uso restrito, calibre 9mm Parabellum, marca
T
aurus,
com
33 (trinta e três) munições, tipo ogival, calibre 9mm e dois carregadores de pistola
do mesmo calibre
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

P
reso em flagrante, Thanaildo confessou
a prática do crime,
ocasião em que

inform
ou
ter
adquirido
a arma
p
or R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

De início,
não há irresignação
quanto
a autoria e

materialidade
delitivas.

Na espécie, a
o analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o
magistrado

avaliou
negativamente a

culpabilidade
(segundo uma das testemunhas ouvidas em juízo, o acusado é envolvido na guerra do tráfico e foi preso justamente nesse contexto), os
antecedentes criminais
(três condenações criminais transitadas em julgado) e as
circunstâncias
do crime (
delito
cometido
enquanto o recorrente cumpria pena por crimes anteriores em
regime aberto
).

Qu
a
nto à
desvaloração da
culpabilidade
,
a
defesa alega que
o
juízo
usou a versão
apresentada
p
or um
policia
l
militar
baseada apenas em
suposições.

Destaca
que, embora
o PMES Ericsson Baioco tenha afirmado que o apelante
confessou
informalmente que estava indo para o bairro São Marcos, que estava em guerra pelo tráfico, o depoimento prestado p
elo
PMES José Roberto revela
tão somente
que abordou o réu, que estava em posse da arma de fogo e não apresentou resistência à abordagem.

Assevera
que não há nenhuma prova que ligue o denunciado à guerra do tráfico, tampouco havia ocorrência em andamento no mencionado bairro São Marcos.

Prossegue esclarecendo que o apelante confessou em audiência que estava em posse da arma para sua defesa pessoal, pois estava sendo ameaçado por dívidas de tráfico e sua casa havia sido alvo de disparos tempos antes.

Nesse contexto, e
m que pese o entendimento do
Parquet
, entendo que
os fundamentos utilizados pelo juízo para

desvalorar
a
culpabilidade
do réu estão
desvinculad
o
s do contexto fático
descrito nos autos e
não se prestam a exasperar a pena
inicial.

Dito isto, passo
à
análise da
primeira etapa do cálculo
dosim
é
tri
co. De acordo com a regra do
art. 16

da Lei
10.826/03
,
o
c
rime
previsto no
art.
16
da Lei
10.826/03

está sujeito à pena de
03
(cinco) a
06
(
seis
) anos
de reclusão
e
multa.

Em relação
ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar
o entendimento firmado pelo S
TJ,
segundo o qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de
1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

Assim, consi
derando que a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de porte de ilegal de arma de fogo de uso
restrito

é de 0
3
(
três
) anos
,
a
média para desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
4

(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias.

N
a espécie,
a
reprimenda base
foi estabelecida em 0
4
(
quatro
) anos e 0
6
(
seis
) meses
,
ou seja, 06 (seis) meses para cada circunstância
judicial
negativada. N
essa linha de raciocínio, fazendo o decote da análise desfavorável de um vetor,
reduzo
a pena-base
para

03 (três) anos e 09 (nove) meses
de reclusão.

Não houve irresignação recursal quanto a segunda e terceira fases da dosimetria.

Não obstante, apenas para registro, informo que n
a segunda
etapa
, o magistrado
compensou
a atenuante d
a
confissão espontânea
com a
agravante da reincidência, mante
ndo
a pena intermediária no mesmo patamar que a pena base.

Na terceira fase, não foram observadas causas de diminuição e de aumento de pena.

Com isso, torno definitiva
a pena de reclusão
em
03 (três) anos e 09 (nove) meses

e
reduzo proporcionalmente a sanção pecuniária para 10
0 (
cem)
dias-multa,
devendo ser mantido o regime inicial fechado, por ser reincidente.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)